Tribunal: TJBA
Processo: 8002947-08.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002947-08.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROKELD AUTOMACAO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que extinguiu a execução fiscal por satisfação da obrigação, mas o condenou ao pagamento de custas processuais e determinou providências para cobrança após o trânsito em julgado, incluindo intimação para pagamento, remessa para cobrança e inscrição em dívida ativa em caso de inadimplemento.

Após a sentença, foi expedido ato ordinatório determinando o recolhimento de custas remanescentes em 20 (vinte) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa, o que motivou a insurgência recursal quanto à exigibilidade imediata e aos atos de cobrança administrativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, deferida (ainda que tacitamente) a gratuidade da justiça, as custas de sucumbência impostas ao beneficiário ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; e (ii) saber se é possível a adoção de medidas de cobrança administrativa (protesto e inscrição em dívida ativa) de custas cuja exigibilidade esteja suspensa.

III. Razões de decidir

A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça autoriza reconhecer o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispensando o recolhimento de custas e despesas processuais, sem prejuízo de futura reavaliação.

Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser exigidas se demonstrada, no prazo legal, a superação da insuficiência de recursos.

Medidas como protesto e inscrição em dívida ativa pressupõem liquidez e exigibilidade do débito, sendo indevidas quando a obrigação está submetida à condição suspensiva legal, sob pena de constrangimento ilegítimo ao beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo

Apelação conhecida e provida para reconhecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais, vedando-se protesto e inscrição em dívida ativa enquanto perdurar a condição suspensiva, e determinar ao Juízo de origem que torne sem efeito o ato ordinatório que exigiu o recolhimento imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, p.u., e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.785.252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002947-08.2023.8.05.0150
, em que figura como apelante
ROKELD AUTOMACAO INDUSTRIAL E PREDIAL LTD
A e como apelado
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237